Tribunal: TJSP
Processo: 1000303-95.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
VOTO No 42498

APELAÇÃO. Propriedade industrial. Irresignação contra o uso da expressão "RESIDENCIAL CASCATA". Inexistência de imitação ou reprodução que infirme a capacidade distintiva ou permita o seu aproveitamento parasitário. Jurisprudência. "O registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a possibilidade de utilizá-la no nome de um edifício. A exclusividade

Ementa:
VOTO No 42498

APELAÇÃO. Propriedade industrial. Irresignação contra o uso da expressão "RESIDENCIAL CASCATA". Inexistência de imitação ou reprodução que infirme a capacidade distintiva ou permita o seu aproveitamento parasitário. Jurisprudência. "O registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a possibilidade de utilizá-la no nome de um edifício. A exclusividade conferida pelo direito marcário se limita as atividades empresariais, sem atingir os atos da vida civil.". STJ, REsp n. 1.804.960/SP. Abstenção de uso. Inadmissibilidade. Danos morais. Inocorrência. Precedentes. Sentença mantida.